Tribunal: TJES
Processo: 5007617-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007617-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MORAES DA SILVA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA AUTORA SOBRE BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007617-79.2023.8.08.0014

Recorrente: ROSANGELA MORAES DA SILVA

Recorrido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8063224).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSANGELA MORAES DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que esqueceu o seu aparelho celular no caixa do estabelecimento comercial recorrido, que foi entregue a pessoa diversa, restando inequívoca a falha na prestação do serviço. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido possui responsabilidade sobre o fato.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de 1º grau, tratando-se de bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande aglomeração de pessoas, é da recorrente/proprietária a responsabilidade decorrente dos prejuízos suportados pela inobservância do dever de guarda e vigilância que lhe compete.

Em sendo assim, configurada a culpa exclusiva da vítima/recorrente, não há que se falar na existência de responsabilidade da parte recorrida na situação em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ROSANGELA MORAES DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)